Tribunal: STF
Processo: RE 88693
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA. ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CABIVEL SOMENTE SE
EXISTENTE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO DO DIREITO DE
PROPOR AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE NÃO OFENDE AO ART. 153, PAR. 4,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS E O PODER JUDICIARIO QUE NEGA A
EXISTÊNCIA DO DIREITO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.